Tribunal: STF
Processo: Rcl 52120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, no endereço informado na Petição nº 18.369/2022 (edoc. 9), a fim de que apresente contestação no prazo legal.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora